Tribunal: TJSP
Processo: 1003733-97.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Consórcio de imóvel. Atraso no pagamento de quatro parcelas. Encaminhamento da dívida para empresa terceirizada de cobrança. Acordo com relação a três parcelas, permanecendo uma pendente. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO: Ausência de prova de recursa injustificada de recebimento da dívida – Art. 539 CPC. O próprio autor

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Consórcio de imóvel. Atraso no pagamento de quatro parcelas. Encaminhamento da dívida para empresa terceirizada de cobrança. Acordo com relação a três parcelas, permanecendo uma pendente. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO: Ausência de prova de recursa injustificada de recebimento da dívida – Art. 539 CPC. O próprio autor reconhece que pagou apenas três parcelas, restando uma vencida. Ausência de prática de ato ilícito pela ré que agiu no exercício regular de direito ao cobrar dívida vencida, com inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme previsão contratual. Para a quitação integral da dívida, cabia ao apelado efetuar o pagamento do valor principal acrescido de juros, multa e despesas administrativas com a cobrança, que ocorreu por sua causa. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.